Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-03.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. REPETIÇÃO EM DOBRO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC. GRADAÇÃO LEGAL EM ORDEM DE SUBSIDIARIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou as rés à restituição dos valores descontados de benefício previdenciário, na forma simples. O apelante pleiteia a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, indenização por danos morais e majoração dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o autor tem direito à repetição de indébito em dobro; (ii) estabelecer se há fundamento para indenização por danos morais; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não haverá interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. 3.1. No caso concreto, é inegável a existência de interesse recursal do apelante, porquanto pretende, nesta seara recursal, a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, à dobra da repetição de indébito e a modificação dos parâmetros de fixação dos honorários sucumbenciais. Preliminar rejeitada.
4. A repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, só se aplica quando há má-fé por parte do fornecedor, o que não foi comprovado nos autos. O banco reconheceu a ocorrência de fraude e, almejando minorar o prejuízo existente, restituiu em parte os valores descontados e, após determinação judicial, suspendeu os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora. Assim, mostra-se indevida a repetição do indébito na forma dobrada, diante da ausência de violação à boa-fé objetiva.
5. Nos termos do que preconizam os artigos 5o, X, da CF/88 e 12, caput e 186, ambos do CC, verifica-se o dano moral em ação ou omissão de outrem que malfere atributos da personalidade e atinge valores subjetivos da pessoa, provocando injusta dor, sofrimento ou constrangimento. 5.1. Não tendo o demandante demonstrado que a alegada frustração com a fraude bancária repercutiu negativamente em seu estado psíquico, abalando suas emoções a ponto de inferiorizá-lo em seus atributos existenciais como pessoa humana, não há como ser reconhecida a existência do dano moral e o direito à reparação extrapatrimonial.
6. Não merece reparo a r. sentença que, em adequada observância à baixa complexidade da causa e o trabalho efetivamente exercido pelos causídicos, fixou os honorários sucumbenciais em conformidade com os parâmetros estipulados pelo art. 85, §2o do CPC, aplicando o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.
Teses de julgamento:
1. A repetição em dobro do indébito, prevista no CDC, só é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor.
2. A reparação por danos morais exige prova de lesão efetiva à personalidade, não bastando o mero aborrecimento.
3. Não é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em adequada conformidade com os parâmetros estipulados pelo art. 85, §2o do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.